Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-90.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000060-90.2025.8.05.0082

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REIGIANE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s): LARISSA MARQUES DE MENEZES

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. VIA ADMINISTRATIVA COMO FACULDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE VIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Reigiane Carlos dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que extinguiu a Ação de Retificação de Registro Civil sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A autora pleiteia a retificação de seu prenome de “REGIANE” para “REIGIANE”, alegando erro de grafia no assento de nascimento e apresentando documentos comprobatórios, incluindo documento de identidade com a grafia utilizada socialmente. Sustenta que tentou a via administrativa, mas enfrentou dificuldades que motivaram o ajuizamento da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia tentativa administrativa de retificação do registro civil impede o ajuizamento da ação judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de retificação de prenome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.382/2022 à Lei de Registros Públicos (art. 56) permite que a pessoa maior de idade altere o prenome pela via administrativa, sem necessidade de motivação ou decisão judicial, sendo essa uma faculdade e não uma obrigação.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação judicial afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não obsta o ingresso em juízo, especialmente diante de obstáculos burocráticos enfrentados pelo interessado.

O nome é direito da personalidade, protegido pelo art. 16 do Código Civil, sendo admitida sua retificação em casos de erro de grafia, sem prejuízo a terceiros, especialmente quando comprovada a forma socialmente reconhecida do prenome.

Constatado o erro material na grafia do prenome da autora e ausente qualquer impedimento legal ou prejuízo a terceiros, é legítimo o acolhimento do pedido inicial, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), para determinar a retificação do registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000060-90.2025.8.05.0082
, em que figuram, como apelante,
REIGIANE CARLOS DOS SANTOS
.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para cassar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, acolher a pretensão autoral, a fim de autorizar a retificação do registro civil da demandante, alterando-se seu prenome de "REGIANE" para "REIGIANE"; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)